Tribunal: STF
Processo: ARE 685606
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE A CONTROVÉRSIA. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    A legislação processual (art. 544, § 4º, II, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do RI/STF) autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Precedente.



    Cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. 



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.